Tribunal: STF
Processo: ARE 1573869
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DECRETO MUNICIPAL N. 52/2020. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE COVID-19. REMUNERAÇÃO. DESCONTOS DE 30% NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PB:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR EM 30%. POSSIBILIDADE. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19. DECRETO MUNICIPAL Nº 052/2020. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia é quanto à possibilidade, ou não, da redução em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor, em razão da decretação do estado de calamidade devido à Pandemia de COVID-19. 2. Denota-se dos autos que os descontos realizados nos vencimentos do autor no período de abril a dezembro de 2020 foram fundamentados em medidas emergenciais adotadas em resposta à pandemia da COVID-19, conforme disposições legais e regulamentares emitidas à época, visando a manutenção da saúde financeira e dos serviços essenciais prestados pelo Município, através do Decreto nº 052/2020, in verbis: ‘Percentual de 30% (trinta por cento) dos salários dos cargos comissionados incluídos autarquias municipais, exceto dos cargos da Saúde, AMSTT e Assistência Social’. 3. Os atos administrativos praticados pelo Município de Garanhuns durante o período pandêmico estavam respaldados pela legislação emergencial, que autorizava a adoção de medidas excepcionais para contenção de despesas e manutenção da saúde financeira dos entes públicos. 4. Ademais, a pandemia da COVID-19 exigiu esforços extraordinários de todos os setores da administração pública, incluindo ajustes temporários nas remunerações para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população com a redução da carga horária trabalhada. 5. A pretensão do Apelado ao recebimento dos valores descontados encontra óbice na legalidade das medidas emergenciais adotadas, não sendo passível de acolhimento o pedido de ressarcimento. 6. Agravo Interno IMPROVIDO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos. Majoradas as verbas sucumbenciais do Autor para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da Justiça Gratuita. 7. Decisão unânime” (fl. 5, e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. IV, VI e X do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Constitucionalidade n. 2.238.



    Explica que “o presente Recurso Extraordinário discute a inconstitucionalidade da redução da remuneração de servidores públicos, mesmo quando vinculada à diminuição da jornada de trabalho. A decisão recorrida permite essa redução, contrariando diretamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 2238, que fixou a tese de que o vencimento do servidor público é irredutível, mesmo em face da diminuição de sua carga horária” (fl. 5, e-doc. 24).



    Assevera que “essa medida, ainda que justificada por dificuldades financeiras da administração pública, viola frontalmente a Constituição, pois o STF já decidiu que o servidor tem direito à irredutibilidade de vencimentos, independentemente da jornada de trabalho. Caso a decisão do tribunal local seja mantida, outros entes federativos poderão seguir esse caminho, afetando a estabilidade remuneratória de milhares de servidores públicos no Brasil” (fl. 6, e-doc. 24).



    Ressalta que “o servidor público tem assegurado o direito de não ter seu vencimento e subsídio reduzidos. No presente feito, a autora encontra-se com seu direito lesionado, já que teve redução ilegal em seus vencimentos” (fl. 7, e-doc. 24).



    Pede o conhecimento e o provimento do presente recurso.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 29).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido decidiu expressamente a questão constitucional, reconhecendo a ‘legalidade da redução remuneratória’ mesmo diante da invocação dos dispositivos constitucionais[, o que] (...) configura prequestionamento explícito inequívoco”, e que “o caso NÃO versa sobre interpretação de legislação municipal, mas sobre violação direta à Constituição Federal. A controvérsia cinge-se à aplicação dos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) e proteção salarial (art. 7º, IV, VI e X, CF)” (fl. 3, e-doc. 31). 



    Pede o “conhecimento e integral provimento do presente agravo, cassando-se a decisão agravada por seus múltiplos e graves equívocos, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.  



    6. Na espécie vertente, o voto condutor do acórdão recorrido resolveu a controvérsia sobre a possibilidade de redução da remuneração de servidores públicos, pela Administração municipal, em decorrência da pandemia de Covid-19, que impôs a suspensão de atendimento presencial na Prefeitura e em autarquias, nestes termos:



    “O cerne da presente controvérsia é quanto à possibilidade, ou não, da redução em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor, em razão da decretação do estado de calamidade devido à Pandemia de COVID-19. 



    Pois bem. Denota-se dos autos que os descontos realizados nos vencimentos do autor no período de abril a dezembro de 2020 foram fundamentados em medidas emergenciais adotadas em resposta à pandemia da COVID-19, conforme disposições legais e regulamentares emitidas à época, visando a manutenção da saúde financeira e dos serviços essenciais prestados pelo Município, através do Decreto nº 052/2020 (ID 29019359), in verbis: (...)



    Portanto, os atos administrativos praticados pelo Município de Garanhuns durante o período pandêmico estavam respaldados pela legislação emergencial, que autorizava a adoção de medidas excepcionais para contenção de despesas e manutenção da saúde financeira dos entes públicos. 



    Ademais, a pandemia da COVID-19 exigiu esforços extraordinários de todos os setores da administração pública, incluindo ajustes temporários nas remunerações para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população com a redução da carga horária trabalhada. 



    Deste modo, a pretensão do Apelado ao recebimento dos valores descontados encontra óbice na legalidade das medidas emergenciais adotadas, não sendo passível de acolhimento o pedido de ressarcimento” (fls. 3-4, e-doc. 18).  



    Rever o que decidido pelas instâncias originárias demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto n. 52/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. 1. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, E 37, INC. XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 2. LEI ESTADUAL N. 3.893/2002 E RESOLUÇÕES NS. 03/2001 E 06/2006: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO E À FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 795.870-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    “Direito do Consumidor. Agravo interno no recurso extraordinário com agravo. Estudante de medicina. Concessão de descontos em mensalidades escolares durante a pandemia da Covid-19. Desconto linear afastado. ADPFs 706 e 713. Análise das especificidades do caso concreto. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. Saber se é possível manter a imposição judicial de desconto em mensalidades escolares, com fundamento na pandemia da Covid-19, quando constatado o desequilíbrio econômico do contrato. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 706 e 713, uma vez que os descontos efetuados por decisão judicial levaram em consideração as particularidades do caso concreto, que constataram o desequilíbrio econômico do contrato, em razão da onerosidade excessiva a que foi submetida a autora. 4. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos (incidência da Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.565.968-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2025).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO EM NOVA TABELA REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1373925-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 12.4.2023).



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato de locação comercial. Pandemia da covid-19. Rescisão contratual. Incidência de multa rescisória. Onerosidade excessiva. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.491.706-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.6.2024).



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Pandemia de Covid-19. Afastamento das atividades laborais. Natureza jurídica dos pagamentos realizados aos empregados. Pedido de não incidência da contribuição patronal. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.473.762-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    7. Ressalte-se, ademais, que o agravante, Wanderley Gomes Lopes, ajuizou, neste Supremo Tribunal, a Reclamação n. 75.801, objetivando a cassação do mesmo acórdão objeto do recurso extraordinário agravado (Processo n. 0001600-13.2021.8.17.2640), pelo alegado descumprimento ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.238. Naquela oportunidade proferi decisão afirmando a ausência de identidade material entre os dois julgados:



    “Em 2.3.2017, o Plenário deste Supremo Tribunal converteu a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228 em arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 2º, inciso IV; 3º, inciso VI, § 1º e § 4º; art. 4º, parágrafo único, todos do Decreto n. 2.536/1998, assim como dos arts. 1º, inciso IV; 2º, inciso IV, e § 1º e § 3º, e 7º, § 4º, do Decreto n. 752/1993:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91. (ART. 55). LEI 8.742/93 (ARTS. 9º, § 3º, e 18, III e IV). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, e 3º, VI, §§ 1º e 4º, e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR  
LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. ‘[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.’. 2. ‘Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.’. 3. Inconstitucionalidade ‘dos arts. 2º, IV; 3º, VI, §§ 1º e 4º, § único, todos do Decreto 2.536/98, assim como dos arts. 1º, IV; 2º, IV e §§ 1º e 3º; 7º, § 4º, do Decreto 752/93’. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, parcialmente procedente’ (ADI n. 2.228, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2017).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    ‘O cerne da presente controvérsia é quanto à possibilidade, ou não, da redução em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor, em razão da decretação do estado de calamidade devido à Pandemia de COVID-19. Pois bem. Denota-se dos autos que os descontos realizados nos vencimentos do autor no período de abril a dezembro de 2020 foram fundamentados em medidas emergenciais adotadas em resposta à pandemia da COVID-19, conforme disposições legais e regulamentares emitidas à época, visando a manutenção da saúde financeira e dos serviços essenciais prestados pelo Município, através do Decreto n. 052/2020 (...) Portanto, os atos administrativos praticados pelo Município de Garanhuns durante o período pandêmico estavam respaldados pela legislação emergencial, que autorizava a adoção de medidas excepcionais para contenção de despesas e manutenção da saúde financeira dos entes públicos. Ademais, a pandemia da COVID-19 exigiu esforços extraordinários de todos os setores da administração pública, incluindo ajustes temporários nas remunerações para assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população com a redução da carga horária trabalhada. 



    Deste modo, a pretensão do Apelado ao recebimento dos valores descontados encontra óbice na legalidade das medidas emergenciais adotadas, não sendo passível de acolhimento o pedido de ressarcimento’ (fls. 4-5, doc. 12).



    Essa decisão também não guarda correspondência com a controvérsia examinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de controle indicado pelo reclamante. 



    Evidente, portanto, a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.228, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República)” (DJe 10.2.2025).



    Pelos óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.  



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora